Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702309-41.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CLARO S.A. RECORRIDO: YUAN LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil. Apelação cível. Indenização. Danos materiais. Lucros cessantes. Recursos do autor e do réu não providos. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte autora e ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou à ré a retirada de equipamentos do telhado do autor, bem como a condenou ao pagamento de indenização pelos danos causados no imóvel, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. Condenação das partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos ao imóvel foram causados pela ré; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por lucros cessantes. III. Razões de decidir 3. As provas demonstram a ocorrência de danos no telhado do autor, causados pelo trânsito de técnicos da ré para acesso aos equipamentos de distribuição de internet e TV a cabo. O laudo pericial, embora unilateral, foi submetido ao contraditório e não refutado adequadamente pela ré. 4. A responsabilidade pelos danos é atribuída à ré, que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC. 5. Quanto aos lucros cessantes, não há comprovação suficiente dos lucros que o autor teria deixado de obter em razão dos danos no telhado, sendo incabível a condenação ao pagamento dessa verba indenizatória. IV. Dispositivo 6. Recursos do autor e do réu não providos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0706914-40.2023.8.07.0009, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 29/02/2024; TJDFT, APC no 0706968-12.2023.8.07.0007, 4a Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 20/06/2024. O recorrente alega violação aos artigos 369, 370, 371, 373 e 464, todos do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 403 do Código Civil, sustentando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial e testemunhal implica cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal. Assevera, ainda, a ocorrência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJSP a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto a apontada ofensa aos artigos 369, 370, 371, 373 e 464, todos do Código de Processo Civil e 403 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024, e AREsp n. 2.302.287/SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJEN de 4/11/2025. Registre-se que "Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei" (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012i